Tribunal: TJDFT
Processo: 0713398-08.2022.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
CONSUMIDOR. COBRANÇAS INDEVIDAS - DÉBITO INEXISTENTE - ALEGADA "NEGATIVAÇÃO" - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - SIMPLES COBRANÇA INDEVIDA DE DÉBITO INEXISTENTE ("SERASA LIMPA NOME"). DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte autora recorrente.
2. Nos termos do art. 6o, VI, CDC, constitui direito básico do consumidor “a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos”.
3. Cuida-se de recurso contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais e declarou a inexistência de débito em relação aos contratos no 35020955 e no 2643077853-2017 firmados com a recorrida e determinou que a requerida retire os registros de débito em nome do autor da plataforma Serasa Limpa Nome, porém julgou improcedente o pedido de condenação a título de danos morais. Nesta sede recursal, o autor pede a reforma da sentença para condenar a recorrida ao pagamento de R$10.000,00 a título de danos extrapatrimoniais.
4. Este colegiado assentou o entendimento de que a cobrança por dívida inexistente, realizada a partir da plataforma Serasa Limpa Nome, não autoriza por si só a indenização por danos morais do consumidor. Ou seja, não se reconhece a ocorrência de dano moral in re ipsa.
5. Embora se evidencie a cobrança indevida, porque o débito é inexistente, diante da ausência de contestação da requerida, a parte autora não demonstrou a ocorrência do dano moral, tampouco fez prova de seu score anterior e atual de sorte a se concluir que seu crédito na praça restou abalado.
6. Por conseguinte, a improcedência do pedido de indenização por danos morais é a medida mais adequada, porque não provada ofensa ao nome do consumidor.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa. Porém, fica suspensa, pelo prazo legal, a exigibilidade dessa verba, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.